Tribunal: STM
Processo: 7001361-76.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001361-76.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA
ADVOGADOS: STHÉFANO MARÇAL JAQUES (OAB: RS114380), JOÃO BATISTA
MONTEIRO CAMARGO (OAB: RS107919), ANDREA SILVEIRA DE SOUZA (OAB:
RS109633)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), prosseguindo no
julgamento interrompido na Sessão virtual de 07 a 10 de dezembro de 2020,
após o retorno de vista da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e negou
provimento ao Recurso defensivo, para manter irretocável a decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos
da APM nº 7000092-88.2019.7.03.0203, que firmou a competência do CPJ para
processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, em seu voto de vista, acompanhada do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, conhecia e dava provimento ao Recurso interposto pela Defesa de
MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA, para declarar a incompetência absoluta da
JMU para o processamento e julgamento das supostas agressões praticadas pelo
denunciado contra a vítima, a 2º Ten Ana Luiza, devendo os autos, no que a diz
respeito, ser remetidos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher competente.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA farão declarações de voto.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001361-76.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA
ADVOGADOS: STHÉFANO MARÇAL JAQUES (OAB: RS114380), JOÃO BATISTA
MONTEIRO CAMARGO (OAB: RS107.919) E ANDRÉA SILVEIRA DE SOUZA (OAB/RS
109633)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista a Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, após o voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que conhecia e negava provimento ao
Recurso defensivo e mantinha irretocável a decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da APM nº
7000092-88.2019.7.03.0203, que firmou a competência do CPJ para processar e
julgar o feito. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento parcial ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MICHAEL
MATHEUS ORIBES TEIXEIRA, para reformar a decisão recorrida e restabelecer a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para
processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000092-88.2019.7.03.0203.
Acompanhavam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c63441f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001361-76.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: MICHAEL MATHEUS ORIBES TEIXEIRA.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. STHÉFANO MARÇAL JAQUES, DR. JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO e
dra. ANDREA SILVEIRA DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 13.491/17.
ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LEI 13.774/2018. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA
DO STM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA.
A Lei 13.491/17 alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, inseriu no rol de crimes militares não só
os previstos no CPM, mas, também, os previstos na legislação penal, chamados pela
doutrina de "crimes militares por extensão".
O Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense sedimentou o
seguinte: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".
Conforme à Teoria da Atividade, adotada pelo CPM, a condição do agente e da vítima é
verificada quando da ação supostamente delituosa. No caso, ambos eram militares da ativa,
o que fixa a competência da Justiça Castrense. Razão pela qual também se atrai a
competência do Conselho Permanente de Justiça para exercer a jurisdição.
Recurso em Sentido Estrito desprovido, para manter inalterada decisão monocrática
proferida que firmou a competência do CPJ para processar e julgar o feito. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
(no período de 15 a 17 de março) e do Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de
março), na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e negar
provimento ao Recurso defensivo, para manter irretocável a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da APM nº 7000092-88.2019.7.03.020, que firmou a
competência do CPJ para processar e julgar o feito.
Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MICHAEL MATHEUS ORIBES
TEIXEIRA contra decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, proferida
em 16 de setembro de 2019, nos autos da APM nº 7000092-88.2019.7.03.0203, que acolheu a Exceção

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c63441f2
de Incompetência oposta pelo Ministério Público Militar e estabeleceu a competência do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para processamento e julgamento do feito.
O recorrente objetiva, em suma, desconstituir a decisão vergastada para reconhecer a competência da
Justiça comum para processar e julgar os fatos ocorridos em 25 de novembro de 2018 e apurados na APM
nº 7000092-88.2019.7.03.0203.
Em 22 de fevereiro de 2019, emergiu nos autos a informação de licenciamento do acusado ex-Sd Ex
MICHAEL MATHEUS ORIBES TEIXEIRA[1].
A denúncia foi recebida por decisão proferida pelo douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, Dr. Wendell Petrachim Araújo, em 27 de maio de 2019 (evento 1, arq. 2, da APM),
não constando ordem, à época, para convocação do Conselho Permanente de Justiça.
O douto representante do MPM, em 14 de junho de 2019, opôs Exceção de Incompetência do Juízo
monocrático (evento 28 da APM) requerendo o reconhecimento do CPJ para processar e julgar o feito.
Em abono a sua premissa, aduziu que, em que pese o injusto ter, em tese, ocorrido em local alheio à
administração militar, no momento dos fatos o acusado ostentava a condição de militar da ativa e o delito
foi perpetrado contra militar, também, da ativa, do Exército Brasileiro. Portanto, a competência para o
processamento e julgamento do feito caberia ao Conselho Permanente de Justiça.
A teor da Decisão acostada ao evento 43 da APM, o douto magistrado de piso, com suporte no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas nº7000425-51.2019.7.00.0000, acolheu a Exceção de
Incompetência ministerial e, assim, firmou a competência do CPJ/EB para apreciar o feito.
Irresignada, a Defesa constituída interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito Inominado (evento 53
da APM), com base no art. 581, inciso II, do CPP comum. Em suas razões recursais pugnou seja
desconstituída a decisão do Juízo a quo que acolheu a Exceção de Incompetência ministerial para declinar
a competência à Justiça comum, com amparo no argumento de a conduta em apreço por configurar crime
comum, uma vez que os fatos ocorreram em local exterior à Organização Militar.
A peça recursal foi recebida em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo[2].
Em contrarrazões (Doc 3-CONTRAZ, evento 1) o parquet castrense aponta que não existe exigência legal
no sentido de que o Acusado deva permanecer ostentando a condição de militar para ser julgado perante
o CPJ, pois, à época dos fatos, estava sujeito à hierarquia e à disciplina, bem como aduz que a Lei nº
13.491, de 13 de outubro de 2017, alterou o art. 9º do CPM para ampliar o rol de crimes militares em
tempo de paz e, assim, incluir crimes previstos na legislação penal comum e em legislação especial.
Ao final, requereu a manutenção do decisum e o desprovimento do presente Recurso.
Ao exercer o juízo de retratação (evento 63 da APM), o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª CJM manteve a decisão recorrida, em observância ao entendimento consolidado neste
Superior Tribunal Militar, em sede de IRDR, quando estabeleceu, por unanimidade de votos, a seguinte
tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Convocada a se manifestar sobre o feito, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pela
eminente Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou no sentido de conhecer e
negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se, na íntegra, a Decisão a quo (evento 6).
É o relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Persegue a Defesa a cassação do decisum do juízo de origem, com o escopo de que seja declarada a
incompetência da Justiça Militar com remessa à Justiça comum para processamento e julgamento, sob a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c63441f2
alegação de que o crime supostamente praticado estaria previsto em legislação penal especial estranha à
militar, que a prática delitiva teria ocorrido fora do ambiente da caserna e que se trata de réu civil.
Em apertada síntese, noticiam os autos que, na madrugada de 25 de novembro de 2018, nas
proximidades do "Friends Bar", o recorrente MICHAEL MATHEUS ORIBES TEIXEIRA, ex-Sd Ex, em tese,
praticou violência contra a 2º Ten ANA LUIZA MARTINI, causando-lhe lesões corporais, em contexto de
violência doméstica, haja vista que à época dos fatos, agressor e vítima mantinham relacionamento
amoroso, bem como serviam na mesma unidade militar, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate
Blindado.
Primeiramente, quanto à legislação especial ou comum trazida para tipificação penal da conduta a ser
julgada pela Justiça Militar, cumpre ressaltar que a Lei 13.491/17 alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, e
inseriu no rol de crimes militares, não só aqueles previstos no códex castrense, mas, também, os
previstos na legislação penal, chamados pela doutrina de "crimes militares por extensão".
Nesse sentido o Habeas Corpus nº 7000231-17.2020.7.00.0000, Relator Min Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, julgado em 7 de maio de 2020, assim ementado:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 282 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
DELITO MILITAR POR EXTENSÃO. ARTIGO 9º, NCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
(...)
A novel redação do art. 9º do Código Penal Militar, dada pela Lei nº 13.491/2017, trouxe
verdadeira revolução no âmbito desta Justiça Especializada no que tange ao aumento de sua
competência, fazendo inserir no rol dos crimes militares não só os definidos no próprio
Códex Castrense, como também '(...) os previstos na legislação penal (...)' o contexto das
alíneas do inciso segundo do referido dispositivo, aí incluído o caso de agentes militares em
situação de atividade, '(...) contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem
administrativa militar.' (artigo 9º, inciso II, alínea 'e').
Trata-se daquilo que a doutrina passou a denominar 'crime militar por extensão'. (...)"
Posto isso, é competente a Justiça Militar para processar e julgar crime previsto na legislação penal, seja
especial ou comum, desde que preenchidos os requisitos insculpidos no art. 9º, inciso II, do CPM.
Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da Justiça Militar para julgar os
crimes militares definidos em lei[3] e assegura que "ninguém será processado nem sentenciado senão
por autoridade competente[4]". Por sua vez, o art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de
1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), dispõe sobre a composição e a competência dos
Conselhos Permanentes de Justiça para julgar acusados militares que não sejam oficiais[5], assegurando
o princípio do juiz natural, em total sintonia com a CF/88.
Nessa toada, o Código Penal Militar considera como crimes militares em tempo de paz os praticados por
militares da ativa, da reserva, reformado ou por civil, nos termos do art. 9º, incisos I, II e III, do CPM.
Dessa forma, a competência, quando preenchidos os requisitos elencados no CPM, é atraída para a
Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito.
E, ainda, apesar de o Acusado ostentar, agora, a condição de civil, à época da prática da conduta ele e a
vítima eram militares da ativa e o Código Penal Militar, em seu art. 5º, dispõe que "considera-se praticado
o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Assim, tem-se que o ordenamento jurídico adotou para o Direito Penal Militar a Teoria da Atividade,
segundo a qual se reputa praticado o delito no momento na conduta, não importando o instante do
resultado. A adoção dessa Teoria serve, dentre outras coisas, para determinar a imputabilidade do
agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:24:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c63441f2
Nesse sentido, o licenciamento do militar em questão não pode ter o condão de modificar a competência
da Justiça Militar. Caso se adotasse tese contrária, esta Justiça Castrense estaria seguindo na contramão
dos princípios penais militares, fragilizando a base do regramento militar: a disciplina e a hierarquia.
Portanto, a conduta do Acusado infere suposto crime praticado por militar da ativa contra outra militar da
ativa e, nesse caso, conforme disposto no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, basta essa condição para
que se atraia a competência da Justiça Castrense, independentemente do local ou da motivação da
conduta supostamente criminosa.
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado; (...)
Ademais, correta é a Decisão recorrida que aplicou o entendimento firmado no julgamento do IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22 de agosto de 2019, no qual esta Corte Militar, por
unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e inadmissibilidade do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas e, no mérito, também por unanimidade, votou pela procedência do
pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica a ser aplicada no âmbito desta Justiça Especializada:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
O Plenário desta Corte recomendou que a citada tese fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso
em 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores decidirem liminarmente e de
forma monocrática.
Esse entendimento foi levado novamente a Plenário e, em 30 de outubro de 2019, por maioria, esta Corte
aprovou o Enunciado nº 17 de sua Súmula de Jurisprudência, publicada no dia 6 de dezembro de 2019,
que assentou o mesmo entendimento do citado IRDR.
Dessa forma, nos termos do posicionamento firmado no apontado IRDR, é o caso de se manter a
competência do Conselho Permanente de Justiça, no mesmo sentido do decisium a quo, quando se tratar
de agente militar no momento da prática delitiva.
Denota-se, pois, que deve prevalecer a condição do agente quando da prática da conduta delitiva para se
determinar o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo. Na espécie, tratava-se de Soldado do Exército no
momento em que, em tese, cometeu o crime previsto no art. 7º da Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006
(violência doméstica e familiar contra a mulher), a atrair a competência do Conselho Permanente de
Justiça para julgar o feito.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Recurso defensivo, para manter irretocável a decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da APM nº 7000092-
88.2019.7.03.0203, que firmou a competência do CPJ para processar e julgar o feito.

[1] Evento 20 do IPM nº 7000237-81.2018.7.03.0203.
[2] Evento 55 da APM.
[3] Art. 124 da CF/88.
[4] Art. 5º, inciso LIII, da CF/88.
[5] Art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e01b55
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001361-76.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: MICHAEL MATHEUS ORIBES TEIXEIRA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. STHÉFANO MARÇAL JAQUES.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MICHAEL MATHEUS ORIBES
TEIXEIRA contra decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, proferida em 16
de setembro de 2019, nos autos da APM nº 7000092-88.2019.7.03.0203, que acolheu a Exceção de
Incompetência oposta pelo Ministério Público Militar e estabeleceu a competência do Conselho Permanente de
Justiça (CPJ) para processamento e julgamento do feito.
3. É importante esclarecer que, na Sessão de Julgamento de 7/12/2020, apresentei voto divergente, dando
provimento parcial ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MICHAEL MATHEUS
ORIBES TEIXEIRA, para reformar a decisão recorrida e restabelecer a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000092-88.2019.7.03.0203.
4. Verifica-se que o eminente Ministro-Relator, invocando a tese jurídica firmada na Petição n° 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), ratifica o voto declarado naquela ocasião, conhecendo e negando provimento ao
Recurso defensivo, para manter irretocável a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da APM nº 7000092- 88.2019.7.03.0203, que firmou a competência do CPJ
para processar e julgar o feito.
5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Porém, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c2e01b55
7. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, alterando o meu voto proferido na Sessão de Julgamento de 7/12/2020, apresentei voto
convergente para ressalvar o meu entendimento sobre a matéria e acompanhei o Ministro-Relator, para negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MICHAEL MATHEUS ORIBES
TEIXEIRA e manter inalterada a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, nos autos da APM nº 7000092- 88.2019.7.03.0203.
Brasília, 18 de março de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001361-76.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. STHÉFANO MARÇAL JAQUES, Dr. JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO e Dra.
ANDREA SILVEIRA DE SOUZA.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se a Defesa do ex-Sd Ex MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA contra a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, proferida em 16/9/2019, nos autos da APM nº
7000092-88.2019.7.03.0203, que acolheu a Exceção de Incompetência oposta pelo Ministério Público
Militar e estabeleceu a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para processamento e
julgamento do feito.
Da análise dos argumentos do Recurso, assiste razão ao Órgão defensivo.
Cumpre destacar, inicialmente, a necessidade da análise pormenorizada da Lei Maria da Penha, que
estabelece o avanço histórico em favor do Direito das Mulheres.
A expressão "os direitos das mulheres são direitos humanos" foi cunhada nos anos 90. É, portanto, muito
recente, apesar da comemoração dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
No Brasil, as primeiras Constituições, de 1824 e de 1891, asseguraram formalmente o princípio da
igualdade. Já a Carta de 1934 conferiu às mulheres o direito ao voto, bem como vedou, expressamente,
privilégios e distinções por motivo de sexo, vedação que se estendia, inclusive, ao pagamento de salários
desiguais em virtude de gênero. Será, ainda, sob o primeiro Governo Vargas, que se assegurará
assistência médica e sanitária à gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego,
garantia que se repetiria nas Constituições posteriores, a de 1937, a de 1946 e a de 1967, emendada em
69.
Contudo, a luta exitosa do movimento feminino se evidencia na vigente Constituição de 1988, que
garante a igualdade entre homens e mulheres especificamente no âmbito familiar, que proíbe a
discriminação no mercado de trabalho por motivo de sexo, protegendo a mulher com regras especiais de
acesso; que resguarda o direito das presidiárias de amamentarem seus filhos; que protege a maternidade
como direito social; que reconhece o planejamento familiar como uma livre decisão do casal e,
principalmente, que institui ser dever do Estado coibir a violência no âmbito das relações familiares,
dentre outras conquistas que poderiam ser citadas.
As determinações constitucionais, por sua vez, foram complementadas pelas Constituições Estaduais e
pelas leis, dentre as quais destaco o novo Código Civil, que operou mudanças substanciais na situação
jurídica da mulher; a Lei nº 8.930/94, que incluiu o estupro no rol dos crimes hediondos; a Lei nº
9.318/96, que agravou a pena dos crimes cometidos contra a mulher grávida; e a Lei nº 11.340/06 - a
famosa Lei Maria da Penha - que penaliza, com efetividade, os casos de violência contra a mulher; e a do
feminicídio - Lei nº 13.104, promulgada em 9/3/2015. São normas que ilustram os significativos avanços
operados na proteção dos direitos fundamentais da mulher no cenário da história legislativa brasileira.
Paralelamente, no plano externo, foram firmados tratados internacionais sobre os direitos humanos das
mulheres, a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher, da ONU, também conhecida como CEDAW, que é sua sigla em inglês; o Protocolo Facultativo à
CEDAW; e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a
chamada Convenção de Belém do Pará, da OEA.
Vê-se, pois, que medidas legislativas vêm sendo adotadas, tanto na ordem interna, quanto na ordem
internacional, pelo Estado Brasileiro, em favor das mulheres e, sem dúvida, elas constituem conquistas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
importantes do movimento feminino.
Efetivamente o advento da Lei nº 11.340/06, a Lei Maria da Penha, fez emergir no ordenamento jurídico
nacional uma nova modalidade de política criminal, aquela que visa defender a mulher das agressões
sofridas em âmbito familiar, com um rigor maior do que o previsto pela legislação até então vigente.
O diploma legal ganhou esse nome em homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes
que, em 1983, sofreu duas tentativas de homicídio por parte do marido. Na primeira vez, o cônjuge
simulando um assalto, tentou assassiná-la, enquanto dormia, com um tiro nas costas, que a deixou
paraplégica. Duas semanas após sair do hospital, ao voltar para casa, seu marido articulou uma segunda
tentativa de homicídio: descascou os fios do chuveiro da suíte, de modo que, quando ela fosse tomar
banho, morresse eletrocutada. O agressor foi julgado duas vezes, mas, devido aos recursos contrários à
decisão do tribunal do Júri, permaneceu solto por 19 anos e ficou preso em regime fechado por apenas 2
anos.
Em razão dessa morosidade injustificada da Justiça, a biofarmacêutica, em conjunto com o Centro pela
Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher
(CLADEM), formalizaram uma denúncia contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da OEA, que culminou com o relatório 54/1 que concluiu ter o Estado Brasileiro sido omisso em relação ao
problema da violência contra a mulher de modo geral e, em particular, contra Maria da Penha Fernandes,
e recomendou a adoção de medidas simplificadoras do sistema jurídico nacional, com vistas a possibilitar
a real implementação dos direitos já reconhecidos nas Convenções Internacionais de que o Brasil é
signatário. Deste processo resultou a prisão do ex-marido de Maria da Penha e a promulgação da Lei nº
11.340 em 7/8/2006.
A norma cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal e dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil
sobre a matéria.
Buscou o legislador colmatar a vergonhosa e reiterada prática da violência de gênero, no âmbito
doméstico e familiar, não importando o sexo do agressor, desde que este mantenha o exigido vínculo
doméstico, ou mantenha ou tenha mantido com a vítima vínculo afetivo. A lei não abrange a violência da
mulher contra o homem, que em tese, cairia na regra geral de competência do Código Penal comum,
porém, existem julgados que aplicaram as estatuições desta lei em casos de violência da mulher contra o
homem, desde que atendidos os pressupostos da norma, que são: o vínculo familiar, afetivo e de
intimidade.
Embora a violência de gênero, a violência doméstica e a violência contra as mulheres estejam vinculadas
entre si, são conceitualmente diversas, mormente no que concerne ao seu âmbito de atuação.
A violência de gênero se apresenta de forma mais extensa, sendo concebida como a prática de
diversos atos contra as mulheres como forma de submetê-las a sofrimento físico, sexual e psicológico, aí
incluídas as variadas formas de ameaça, não só no âmbito intrafamiliar, mas também social. Ela enfatiza
as relações de trabalho e a imposição ou pretensão de imposição de uma subordinação e controle de um
sexo sobre o outro no ambiente laboral.
Por seu turno, a violência doméstica possui significado idêntico à violência familiar, circunscrevendo-
se às omissões e atos de maltrato desenvolvidos no âmbito domiciliar, residencial ou em relação a um
lugar onde habite um grupo familiar, no qual fazem parte mulheres, crianças, idosos, portadores de
necessidades especiais, que venham sofrer agressões físicas ou psíquicas praticadas por membro do
mesmo grupo. Trata-se de acepção que não prioriza a mulher, mas a todos os membros do grupo familiar
privado.
Por último, define-se a violência contra a mulher como todas as formas de violência por ação ou
omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial,
tendo como sujeito passivo a mulher.
A Lei nº 11.340/2006 é clara ao coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, protegendo a mulher

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
contra os atos de violência praticados por homens ou mulheres com os quais ela tenha ou haja tido
relações maritais ou de afetividade, não importando a orientação sexual. Está-se diante de uma evolução
legal do conceito de família e de relação íntima de afeto. Certo é que novas doutrinas flexibilizaram o
conceito de entidade familiar, para abranger os casais homossexuais com ou sem filhos. A CF ampliou o
conceito magno anterior de somente o casamento ser legalmente reconhecido, para abrigar outros
elementos afetivos genéricos.
A Lei Maria da Penha foi uma lei significativa para o Direito Civil, porque o parágrafo único do art. 5º
contém uma carga hermenêutica inovadora ao propiciar, pela primeira vez no Direito Pátrio, que uma
norma federal seja interpretada em favor do reconhecimento da entidade familiar entre mulheres, e isto
muito antes da decisão do STF.
Então, uma união estável homoafetiva à luz desta lei se revelava como entidade familiar os indivíduos
que se consideravam aparentados e unidos por vontade expressa. Eram eles os cônjuges
autoconsiderados, vez que, perante si mesmas e perante a sociedade constituíam um vínculo íntimo
sólido, com envolvimento sexual e afetivo como qualquer casal. Daí, a despeito de o Direito não as
reconhecer à época como tal, os casais homoafetivos o faziam mediante ato voluntário de manifestação
de vontade.
Busca, também, a norma, resguardar a mulher da violência de pessoas com as quais conviva no âmbito
doméstico e familiar. Atente-se, porém, não haver necessidade da violência ocorrer no espaço físico do
lar, podendo ocorrer em qualquer lugar.
Estabeleceu a lei, no art. 7º, várias modalidades de violência, são elas: a) a violência física - conduta
que resulta em ofensa à integridade ou saúde corporal da mulher; b) violência psicológica - conduta
que cause dano emocional e diminuição da autoestima à mulher ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; c) violência
sexual - conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem,
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; d)
violência patrimonial - conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de
objetos pertencentes à mulher, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos
ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; e a e) violência
moral - conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Para além, a Lei nº 11.340 estatuiu regras e institutos de extrema importância, dentre os quais destaco: a
alteração no Código Penal estabelecendo como agravante o cometimento de crime com abuso de
autoridade ou prevalecimento de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com
violência contra a mulher na forma da lei específica; a modificação do conceito de lesão corporal
decorrente de violência doméstica, pela diminuição da pena mínima, de 6 meses para de 3 meses, e o
aumento da máxima, de 1 ano para 3 anos; e a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95, por exclusão taxativa
do art. 41, com o consequente afastamento da competência dos Juizados Especiais devido à alteração do
quantum do tipo penal, pois os crimes de violência contra mulher eram entendidos como sendo de menor
potencial ofensivo, e na maioria das vezes ocorria sua desclassificação. Como decorrência, afastou-se
também a vil política despenalizadora que banalizava os processos desta natureza a tal ponto de
converterem as penas em multa ou pagamento de cestas básicas, que, a propósito, nesta lei estão
vedadas.
A total ineficiência do sistema da Lei nº 9.099/95 e do próprio modelo de medidas cautelares - cíveis ou
criminais - então em vigor, era notória. A exemplo da medida cautelar mais comum na área penal, a
prisão preventiva, não era cabível em face do disposto nos arts. 312 e 313 do CPP, situação que,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
presentemente, adquiriu novo contorno diante da previsão do art. 42 da Lei Maria da Penha, que
acresceu novo inciso ao art. 313, nos casos de violência contra a mulher. Leia-se:
Art. 313. Em qualquer das circunstâncias previstas no artigo anterior, será admitida a
decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos:
IV- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei
específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Segundo o art. 20 da referida lei, "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá
a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do MP ou mediante
representação da autoridade policial". À evidência, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se não mais
se verificar o motivo que lhe deu causa; contudo, a liberdade do agressor deve ser comunicada à vítima a
fim de que ela possa se precaver.
No tocante às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 18 a 22, e cujo rol não é taxativo ou
numerus clausus, a lei impõe ao agressor, 1) a suspensão da posse ou restrição do porte de armas; 2)
o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 3) a proibição de determinadas
condutas tais como aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite
mínimo de distância entre estes e o agressor; 4) a proibição do contato com a ofendida, seus familiares e
testemunhas por qualquer meio de comunicação; 5) a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores e 6) a prestação de alimentos provisionais ou preventivos.
Por sua vez, as medidas de urgência em relação à ofendida são: 1) encaminhá-la e seus dependentes a
programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento; 2) determinar sua recondução e de seus
dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor; 3) resguardar seu afastamento do
lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; 4) determinar a separação de
corpos; 5) restituir-lhe os bens indevidamente subtraídos pelo agente ativo; 6) proibir temporariamente a
celebração de atos e contratos de compra e venda e locação de propriedade comum, salvo expressa
autorização judicial; 7) suspender as procurações conferidas pela ofendida ao agressor e 8) a prestação
de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos decorrentes da prática de violência
doméstica e familiar contra ela.
Tais medidas poderão ser requeridas pelo Ministério Público ou pela ofendida, e a autoridade judiciária
terá um prazo de 48 horas para a sua concessão a partir do recebimento do pedido. Poderão, ainda, ser
elas concedidas inaudita altera parte e independentemente de manifestação do Parquet. E mais, a
autoridade judiciária poderá deferir tantas medidas quantas forem necessárias para garantir a proteção
da vítima e de seus dependentes, sendo possível serem substituídas ou revistas a qualquer tempo por
outra de maior eficácia, como também acrescidas àquelas já concedidas anteriormente, de forma a
complementar a proteção.
Outro ponto que merece destaque é a assistência da autoridade policial, tanto de forma preventiva
quanto repressiva - arts. 10 e 11. Um rol de medidas legais foi estipulado, tais como: encaminhar a
ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao IML, transportá-la e a seus dependentes para abrigo ou local
seguro, informá-la sobre os seus direitos, dentre outras. Observa-se aí, uma autoridade policial mais
participativa, protetiva e zelosa no atendimento à mulher vitimizada.
Resgatou, outrossim, a lei a figura do inquérito policial, antes afastado pela Lei nº 9.099/95, que o
substituíra pelo Termo Circunstanciado, aplicável às infrações de menor potencial ofensivo.
No tocante aos procedimentos judiciários, as disposições gerais da norma permitem a aplicação
subsidiária do CPP, do CPC, do ECA, do Estatuto do Idoso e de outras normas extravagantes.
Por fim, a Lei Maria da Penha autorizou, e isto é de fundamental importância, a criação de Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de competência cível e criminal; previu a realização dos
atos processuais no horário noturno, estabeleceu a competência jurisdicional conforme opção da vítima,
podendo ser o local do domicílio, da residência, do lugar do fato ou do domicílio do agressor, proibiu a
aplicação de penas pecuniárias, além de vedar a aplicação isolada de multa em substituição às penas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
cominadas e, principalmente, no tocante à renúncia da ação penal pública condicionada à representação,
esta só poderá ocorrer se a vítima formalizá-la perante a autoridade judiciária, em audiência própria e
antes do recebimento da denúncia, ouvido o MP.
Sintetizando, a Lei nº 11.340/2006 não criou nenhum tipo penal novo, apenas deu um tratamento distinto
à violência cometida contra a mulher, seja ela física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, com o
agravamento das penas e previsão de medidas em razão do alto grau de violência contra a mulher no
Brasil, refletida em dados estatísticos assustadores e que custa, hoje, ao país, 10,5% do seu PIB.
Trata-se de uma lei afirmativa que busca neutralizar o desequilíbrio fático do gênero feminino frente às
relações sociais.
A Lei Maria da Penha, em última análise, implementa a tutela do gênero feminino, justificada pela
situação de vulnerabilidade e hipossuficiência em que se encontram as mulheres vítimas da violência
doméstica e familiar, necessitando, portanto, de uma proteção especial para que alcancem a igualdade
processual.
No tocante à violência de militar contra a mulher militar, é certo que a participação feminina nos efetivos
das Forças Armadas vem, historicamente, aumentando, e, em consequência, está conquistando também
cargos de comando, podendo, portanto, além de exercer serviços realizados anteriormente somente por
homens, vir a comandá-los. Isto é possível em razão das conquistas perante a legislação e a sociedade,
bem como da mudança na filosofia de trabalho das forças militares.
Contudo, o fato de elas integrarem as forças militares não impede a agressão cometida por companheiros
e familiares no recinto do lar, uma vez que, se a violência é cometida no ambiente de trabalho, a situação
fática se diferencia e a hierarquia passa a ser o bem jurídico tutelado.
Refiro-me, portanto, à violência doméstica presente em todas as classes sociais e que não exclui
nenhuma vítima em razão do cargo ou emprego que exerça. É um mal intrínseco à sociedade brasileira,
representando uma das mais graves violações aos seus direitos humanos.
Consciente desta realidade, defendo com veemência perante esta Corte Castrense, que o fato de
integrarem as forças militares não impede que as mulheres vítimas de agressão cometida por
companheiros militares em contexto de violência doméstica sejam albergadas pela Lei Maria da Penha, e
não pelo CPM.
O art. 2º da Lei nº 11.340/06 define quem se encontra sob a tutela da lei:
toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura,
nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência,
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Por serem, tanto o Código Penal Militar, como a Lei Maria da Penha, leis especiais, e por regulamentarem
matérias afins, exsurge um conflito aparente de normas, e que, a meu ver, é resolvido frente à definição
de crime militar. Para que um crime seja de natureza militar faz-se necessária a afronta aos seus
princípios fundamentais, a ordem militar (disciplina e hierarquia), e aos interesses da administração
castrense.
Assim, os crimes só se tornam especiais quando são cometidos em prejuízo da funcionalidade das Forças
Armadas. Os que estiverem fora desse enquadramento encontram óbice de natureza formal à sua
apreciação nesta Justiça Especializada.
A Carta Magna confere como sendo direitos fundamentais inerentes a qualquer indivíduo a inviolabilidade
da intimidade, da vida privada (art. 5º, inciso X), como também da casa do indivíduo (art.5º, XI). Também
prevê, em seu art. 226, § 8º, que "o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações".
Não cabe, portanto, à administração militar adentrar em questões envolvendo esses bens tutelados pela
Constituição, visto que os atos ocorridos no âmbito privado do indivíduo não lesiona, direta ou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
indiretamente, o bom funcionamento ou a imagem das instituições militares. Se o fizesse estaria
ultrapassando sua competência constitucional.
A casa é asilo inviolável, e, por isso, não deve estar sujeita à administração militar, mesmo que a casa
pertença às Forças Armadas. Segundo José Afonso da Silva:
"A privacidade é o conjunto de informação sobre o indivíduo que ele pode
decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem,
quando, onde e em que condições, sem a isso poder ser legalmente sujeito.
A esfera de inviolabilidade "abrange o modo de vida doméstico, nas relações
familiares e afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome, imagem,
pensamentos, segredos e, bem assim, as origens e planos futuros do
indivíduo." (Grifo nosso.)
Daí, mesmo morando em residência militar, a casa não está sujeita à Jurisdição Castrense, por ser o asilo
inviolável que protege a intimidade pessoal, garantias fundamentais necessárias à liberdade individual.
É sabido que o direito constitucional da família, consoante o art. 226, § 8º, da C.F, a especial proteção do
Estado, estando este impelido a "assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações".
Posto isto, não cabe à Justiça Militar processar e julgar as relações pessoais em âmbito familiar, retirando
da mulher e de sua família inovações e garantias decorrentes de princípios internacionais e
constitucionais.
Célio Lobão, acerca da intervenção militar na esfera de intimidade individual, doutrina:
" Com a incorporação de mulheres às Forças Armadas, à Polícia Militar e ao
Corpo de Bombeiros Militares, surge o problema relativo à competência da
Justiça Militar para conhecer do delito cometido por um cônjuge ou
companheiro contra outro. Se a ocorrência diz respeito à vida em comum,
permanecendo nos limites da relação conjugal ou de companheiros, sem
reflexos na disciplina e na hierarquia militar, permanecerá no âmbito da
jurisdição comum. Tem pertinência com a matéria a decisão da Corte Suprema,
segundo a qual a administração militar 'não interfere na privacidade do lar
conjugal, máxime no relacionamento do casal'. É questão a ser decidida pelo juiz
diante do fato concreto". (Grifo nosso.)
A partir desses conceitos, outro óbice é posto à incidência da Lei nº 11.340/2006 na Jurisdição
especializada. Ali todos os crimes, absolutamente todos, são processados e julgados mediante ação
pública incondicionada oferecida pelo Ministério Público Militar.
Ora, no tocante à Lei nº 11.340/2006, a maioria das vulnerações se processam mediante ação penal
condicionada à representação da vítima, sendo-lhe facultada a renúncia. A retratação, segundo o art. 16,
"só será admitida a perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público", podendo o magistrado rejeitá-la se entender que
a vítima estaria agindo sob coação do cônjuge.
Por certo, o Supremo Tribunal Federal assentou a natureza incondicionada da ação penal em casos de
crime de lesão corporal praticado contra a mulher no ambiente doméstico. Ou seja, o Ministério Público
pode movê-las independentemente da representação da ofendida. Assim, em se tratando de lesões
corporais, mesmo se de natureza leve ou culposa, perpetradas contra a mulher em âmbito doméstico, a
ação penal cabível será, por construção jurisprudencial, a pública incondicionada. Sem dúvida, um
avanço!
A questão que perdura, porém, é como conciliar a natureza das ações quando se estiver diante da
violência sexual em suas diversas modalidades, da violência moral que poderá ou não resvalar em
calúnia, injuria e difamação, e, sobretudo, das violências patrimonial e psicológicas que não tem viés

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
penal? Como fazê-las incidir em uma Corte eminentemente criminal?
E não é só. A Lei Maria da Penha é uma norma heterotópica, tem natureza processual com efeitos
materiais, e não apenas na esfera penal, mas também na cível, como exemplificam as medidas protetivas
de urgência deferidas à mulher vitimizada. Precisamente em razão de seu hibridismo, compete aos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, i) processar ações de divórcio, separação,
anulação de casamento ou dissolução de união estável nos casos de violência; ii) encaminhar as vítimas
aos serviços de assistência judiciária, sendo obrigatória a informação policial a respeito; iii) determinar a
intervenção compulsória do Ministério Público nas ações de família na qual figure como parte a mulher
vítima de violência e, iv) priorizar a tramitação dos procedimentos judiciais em seu favor. Tudo com o fito
de evitar a via crucis judicial da mulher em situação de violência na busca de seus direitos.
Indago, então, como a Justiça Militar poderá adentrar nesta seara? Pinçaria a Ia carte os dispositivos
penais aplicáveis e deixaria para trás, outros não menos relevantes e protetivos, à vista da manifesta
invasão de competência?
Por todos esses argumentos, sempre entendi e continuo entendendo que, sem embargo da promulgação
da Lei n° 13.491/2017, que ampliou o campo de incidência dos delitos castrenses com a criação dos
denominados crimes militares por extensão, aqueles que não se encontram tipificados no CPM, e sim no
Código Penal comum e nas leis extravagantes e que em tese poderiam incidir na Justiça Penal
Especializada, a Lei Maria da Penha não pode ser aplicada na Jurisdição Castrense.
Por essa razão, entendo que em processos que apurem violência doméstica contra a mulher militar,
fundamental é a declinação do foro para a Justiça correta: o Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Do
contrário, ser-lhe-á subtraída uma série de garantias e direitos deferidos à mulher civil, por absoluta
impossibilidade de sua aplicação num foro eminentemente penal.
E, a não incidência da Lei Maria da Penha à mulher militar vitimizada fere de morte o princípio da
isonomia, pela consequente distinção de tratamento entre seres humanos do mesmo gênero, visto que as
medidas protetivas não a protegeriam, dentre outras situações.
À evidência, o magistrado, no caso concreto, deve conduzir-se sempre de modo a não criar ou aumentar
desigualdades arbitrárias, daí o cerceamento de direitos inerentes à segurança familiar, simplesmente
em razão da profissão, é flagrantemente inconstitucional.
A edição da Lei Maria da Penha insere-se em um contexto de necessidade de tratamento diferenciado à
violência de gênero, decorrente das inúmeras recomendações feitas pelas Nações Unidas, as quais a
caracterizam como violação aos direitos humanos, tal como definido no art. 6º: a violência doméstica e
familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.
É claro o intuito da norma: proteger o gênero feminino em qualquer situação de violência no âmbito
familiar, independentemente da atividade profissional. Se assim não fosse, estar-se-ia diante de grave
ofensa ao princípio da igualdade, posto que cidadãs civis e militares usufruiriam de garantias distintas.
Ambas as legislações são especiais e não há conflito de normas, posto que os objetos jurídicos tutelados
por cada qual não se coadunam. Tal como colocado, não compete à JMU processar e julgar tais agravos,
devendo a Justiça Militar ater-se aos casos em que há ofensa a seus princípios basilares, a disciplina e a
hierarquia castrenses.
In specie, o acusado, em tese, agrediu fisicamente a vítima, sua então namorada, a 2º Ten Ana Luiza,
acorde relatou a Exordial. In verbis:
(...) Após a discussão a ofendida 2º Ten ANA LUIZA decidiu se retirar do local, momento
em que o Soldado MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA começou a agarrá-la fortemente
pelos braços e cabelos, empurrando-a para fora do bar.
Diante disso, a 2º Ten ANA LUIZA solicitou as demais colegas de trabalho que a
ajudassem porque não queria ir embora nem ficar sozinha com o Soldado MICHAEL
MATEUS ORIBES TEIXEIRA, devido a sua agressividade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
Já do lado de fora do "Friends Bar", o Soldado MICHAEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA segurou
a 2º Ten ANA LUIZA contra uma grade enquanto apertava seu braço, mantendo a
discussão.
(...)
Ato contínuo, o Soldado MICHEL MATEUS ORIBES TEIXEIRA voltou-se novamente a 2º Ten
ANA LUIZA, ocasião em que lhe deu uma mordida no rosto, mantendo a discussão e as
agressões. (...). (Grifo nosso).
É cediço que a Justiça Castrense possui constitucionalmente, em contrassenso à Justiça Militar dos
Estados, competência estrita à seara criminal, limitando-se, pois, frente a todo o espectro de direitos e
garantias assegurados pela Lei Maria da Penha, que, sabidamente, o legislador fundiu num único Juízo de
competência híbrida, ex vi do art. 14 da Lei nº 11.340/2006, com a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Logo, sempre que a causa de pedir deduzida na demanda for conexa à situação de violência,
competente é o Juizado para o conhecimento da causa. [1] A previsão normativa promove justa
adequação da competência às necessidades multidimensionais das mulheres vítimas, garantindo um
acesso à justiça alinhado à exigência de proteção integral do gênero feminino.
Nesse conspecto, a competência mista tende a remover barreiras ao acesso à justiça de mulheres,
evitando que o desmembramento do caso onere a busca pela assistência, tornando confusa a prestação
jurisdicional à população leiga. Desta feita, alcança-se a promoção de um recorte específico da violência
de gênero; a multidisciplinariedade do atendimento; o tratamento efetivo de conflitos multiplexos; o
controle estatístico da violência e o empoderamento da mulher vítima.[2]
E tal previsão não consubstancia novidade no ordenamento jurídico.
Demandas idênticas envolvendo crianças e adolescentes em situação de risco são diariamente
distribuídas perante as Varas de Infância e Juventude, juízos competentes para conhecer de pedidos de
guarda, tutela, alimentos, dentre outras ações cíveis, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do
Adolescente em seu art. 148.
Daí, inegável pertencer aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a competência
para o processamento e julgamento de demandas criminais que desembocam em possíveis questões
cíveis, sobretudo em função do entendimento construído no âmbito do Fórum Nacional de Violência
Doméstica.
Temeroso, portanto, com a assunção de competência pela JMU de aplicação da legislação protetiva, que o
conhecimento dessas demandas imporia o desmedido alargamento dessa competência especializada.
Ainda, haveria manifesto prejuízo às vítimas, que, tendo em vista seu estado de vulnerabilidade,
deveriam buscar, caso a Justiça Militar não abarcasse as facetas cíveis e administrativas da demanda,
seus direitos em âmbito da Justiça ordinária, o que desvirtuaria por completo o espírito protetivo da Lei
Maria da Penha.
O destaque pela Justiça Castrense do âmbito criminal das demandas de violência contra a mulher
resultaria no descaso à luta social existente por trás da inclusão de um Juizado híbrido na lei.
Alice Bianchini observa que:
"movimentos de mulheres perceberam os problemas concretos enfrentados por aquelas
que se viam obrigadas a percorrer juízos e esferas burocráticas diversas (com a
fragmentação da prestação jurisdicional), no intento de resolver problemas decorrentes
de um único fator desencadeante: a violência doméstica e familiar".[3]
No mesmo sentido, Wânia Pasinato rememora que a dupla competência conferida ao Juízo teria como
propósito assegurar o acesso das mulheres à justiça de forma mais rápida e menos onerosa, bem como a
padronização dos procedimentos, barrando distinções de oportunidades, a não monetarização das
relações de violência, evitando que tais conflitos sejam reduzidos ao pagamento de pensões ou disputa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
de valores.[4]
A fragmentarização das competências, uma vez impossível em âmbito dessa especializada julgar
questões de ordem cível e administrativa, acabaria por favorecer ambiente propício para a revitimização,
potencializando a rota crítica de mulheres que optam por romper com o ciclo violento em busca de
proteção.
Não por outra razão, o art. 12 das 100 Regras de Brasília sobre acesso à Justiça das pessoas em condição
de vulnerabilidade abriga norma que visa evitar que "o dano sofrido pela vítima do delito seja
incrementado como consequência do seu contato com o sistema de justiça". Também a Lei Maria da
Penha passou a combater a revitimização da depoente, "evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo
fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada", nos
termos do art. 10-A.
Nesse prisma, não se afigura razoável exigir que mulheres vítimas percorram duas ou três esferas
jurisdicionais para obter a proteção integral que lhes é devida. Na maioria dos casos, a mulher já se
submeteu a atendimentos que exigiram uma narrativa acerca da violência suportada, colaborando para
uma revivescência do contexto violento experimentado. Ainda que necessário um certo grau de
exposição para o acesso à justiça, desproporcional que a ofendida seja obrigada a trilhar tantos caminhos
procedimentais, favorecendo o vilipêndio à sua integridade psicológica.
Visando combater tais infortúnios, o Tribunal da Cidadania vem ampliando a competência dos Juizados de
Violência Doméstica. Assim, no REsp 1.496.030-MT, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, publicado
em 6/10/2015, reafirmou a competência híbrida dos Juizados.
Ademais, corroboro na íntegra com o entendimento do Juízo a quo de cisão dos atos do acusado,
destacando o processamento do suposto agir com violência doméstica contra a vítima mulher militar,
destacando a consequente aplicação da Lei Maria da Penha, para a apuração do suposto cometimento do
crime de violência contra a 2º Ten Ana Luiza. In litteris:
" Tanto é assim que, logo após o fato, a Ofendida registrou ocorrência na
Polícia Civil de Alegrete/RS, onde requereu a concessão de medida protetiva de
urgência prevista na Lei 11.340/2006, e não procurou o Comando Militar para
restabelecer a hierarquia e disciplina militares supostamente violadas pelo ato de inferior
hierárquico.
Por essas razões, em relação ao fato imputado ao Denunciado em desfavor da
Ofendida 2º Ten Ana Luiza Martini, promovo, desde logo, a "emendatio libelli"
(art. 437, "a", CPM, c/c art. 383, CPP) para a capitulá-lo como lesão corporal
qualificada pela violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), nos termos da
fundamentação." (Grifo nosso.)
Noutro giro, no que pese o entendimento de competência do CPJ/EX ou mesmo do Juízo singular para o
processamento e julgamento da suposta violência cometida contra a referida vítima, rechaço a
aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 em âmbito da JMU, conforme exegese esposada, tendo em vista a
presente atribuição não abarcar todos os efeitos legais que possa produzir a normativa protetiva no
intuito de salvaguardar os direitos da vítima agredida.
Ex positis, conheço e julgo procedente o Recurso interposto pela Defesa de MICHAEL MATEUS ORIBES
TEIXEIRA, para declarar a incompetência absoluta da JMU para o processamento e julgamento das
supostas agressões praticadas pelo denunciado contra a vítima, a 2º Ten Ana Luiza, devendo os autos, no
que a diz respeito, ser remetidos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
competente.

Brasília-DF, 18 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e9dc74f
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5ª e. São Paulo: Juspodivm, 2019,
p. 163.
[2] BRASIL, Ministério da Justiça. Violências contra a mulher e as práticas institucionais.
2015. p. 109.
[3] BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha. Lei nº 11.340/2006: aspectos assistenciais,
protetivos e criminais da violência de gênero. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 199.
[4] PASINATO, Wânia. Avanços e obstáculos na implementação da Lei 11.340/2006. In:
CAMPOS, Carmen Hein de (org.). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva
jurídico-feminina. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.